Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-69.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Ação de manutenção e renovação do contrato de locação. Tutela provisória de urgência deferida. Sentença de improcedência. Apelante, vencedor da demanda, que pede a reforma da decisão de primeiro grau para que lhe sejam reconhecidos valores indenizatórios que argumenta serem devidos em razão dos prejuízos experimentados durante o tempo em que perdurou a tutela provisória de urgência

Ementa:
Apelação. Ação de manutenção e renovação do contrato de locação. Tutela provisória de urgência deferida. Sentença de improcedência. Apelante, vencedor da demanda, que pede a reforma da decisão de primeiro grau para que lhe sejam reconhecidos valores indenizatórios que argumenta serem devidos em razão dos prejuízos experimentados durante o tempo em que perdurou a tutela provisória de urgência deferida contra si. Argumentos recursais que merecem acolhida pois, em tese, há obrigação para aquele que obteve liminar posteriormente revogada indenizar os prejuízos experimentados pela parte ex adversa. Inteligência do artigo 302, I, do CPC. Demonstração de prejuízos que deverá se dar em fase de liquidação. Honorários de sucumbência que, ante o baixo valor da causa, devem ser fixados por equidade, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 8o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.